Tribunal: TJDFT
Processo: 0764502-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO. SÚMULA 436 DO STJ. DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 430 DO STJ. INCIDÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. ARGUMENTO DESINFLUENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os sócios são pessoalmente responsáveis pelas obrigações tributárias decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei (arts. 134/135 do CTN), bem como a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, é suficiente para a constituição do crédito, sendo dispensadas providências pelo Fisco (Súmula 436 do STJ).
2. Afasta-se a aplicação do Enunciado da Súmula 436 do STJ, quando constatada a divergência com o caso concreto, em que as cópias de declarações mensais de ISS referentes ao ano de exercício financeiro, que deu ensejo às CDAs que aparelham a execução fiscal, demonstram a divergência entre a pessoa indicada como sócio nas declarações fiscais e a pessoa que figura como sócia no CNE – Cadastro Nacional de Empresa.
3. Ausente o processo administrativo para a inclusão do sócio como responsável solidário da dívida, deve ser observado o Enunciado no 430 da Súmula do STJ, segundo o qual “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.
4. Reconhecida a ilegitimidade passiva do sócio para a execução fiscal, a impossibilidade de penhora do imóvel de propriedade daquele decorre do fato de se tratar de bem que integra o patrimônio de pessoa estranha à relação processual e, não, de sua eventual natureza de bem de família.
5. Apelação conhecida e desprovida.